Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705133-71.2023.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS JHEIZON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APENADO EM CUMPRIMENTO DE OUTRA SANÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. 1. Não se vislumbra qualquer vício ou nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado pela vítima no momento da prisão em flagrante do réu, que foi perseguido e capturado poucos minutos após o crime. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não como acolher a tese absolutória. 3. Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória. 4. No que se refere ao quantum de exasperação da pena-base, o STJ admite tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu a uma operação específica. 5. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta. 6. No caso vertente, justifica-se a fixação do regime prisional inicialmente fechado ao réu, em razão i) da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, ii) da reincidência e iii), do quantum da pena privativa de liberdade. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, afirmando que a inobservância do procedimento descrito na norma processual pode tornar inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e, por conseguinte, não poderá ser usado como fundamentação em sentença condenatória; b) artigo 59 do CP, sustentando a necessidade de revisão da dosimetria da pena no que concerne ao aumento utilizado na primeira fase. Ressalta que foi adotada fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, o que demonstraria desproporcionalidade na medida imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 226 do Código de Processo Penal, não cabe subir o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, é importante destacar que não há nenhum vício ou nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na fase extrajudicial. Outrossim, logo após o crime, a vítima descreveu as características físicas do meliante aos policiais que chegaram ao local e apontou a pessoa que se encontrava no interior da viatura como sendo a que praticou o crime de roubo contra ela [...] É necessário destacar que, apesar de considerar-se não ter havido nulidade no procedimento de reconhecimento do réu, tal constatação não implica necessariamente no reconhecimento da autoria do fato. Não há que se confundir o exame da preliminar de nulidade com a análise do mérito” (ID. 57116243). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o recurso especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016